Tribunal: TJDFT
Processo: 0754091-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754091-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a data da decisão Id. 216227832 e ausência de cunho decisório no pronunciamento Id. 219647864. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora